Tribunal: TJMT
Processo: 1008142-56.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008142-56.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VENILDO TORMES - CPF: 483.426.619-20 (APELADO), MARCOS BRUM DA SILVA - CPF: 015.271.111-21 (APELANTE), ANTENOR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 460.285.521-00 (ASSISTENTE), LEONARDO LEITE FIALHO - CPF: 415.542.051-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VENILDO TORMES - CPF: 483.426.619-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
APREENSÃO DO BEM NA RESIDÊNCIA DO APELANTE –
POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO FURTADO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – JULGADO DO TJMT – RECEPTAÇÃO DE VENTILADOR – BEM AVALIADO EM 20% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – RESTITUIÇÃO À VÍTIMA SEM AVARIA – REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES –
PONDERAÇÃO NOS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO – POSIÇÃO DO STF – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – POSSIBILIDADE – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

A posse injustificada de produto de crime induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, Ap 69224/2018).

O c. STF tem adotado posição de que a reincidência/maus antecedentes não impedem, por si só, o reconhecimento da insignificância penal da conduta em juízo de ponderação nos elementos do caso concreto (AgRg HC 123.108; RHC 212351; HC 171037). Sopesado o bem receptado [ventilador], seu valor [correspondente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente à época do fato] e a restituição à vítima, sem qualquer registro de avaria, mostra-se aplicável o princípio da insignificância (CPP, art. 386, III), sobretudo quando os registros criminais anteriores envolvem fatos praticados há mais de 13 (treze) anos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1008142-56.2022.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

MARCOS BRUM DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MARCOS BRUM DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe n°0010314-27.2018.8.11.0055), que o condenou por receptação a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 180,
caput,
do CP - (ID 162698409).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) “
o valor do objeto que seria supostamente receptado (ventilador) é mínimo
”, a atrair o princípio da insignificância.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID
168143243
).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 168143248).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita prejudicial de prescrição, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Réu condenado como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal – Irresignação defensiva: Pretendida absolvição do delito de receptação, por ausência de provas ou alternativamente seja aplicado o princípio da insignificância – Preliminar da PGJ – Prejudicial de mérito – Prescrição da Pretensão Punitiva retroativa – Extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa – Pena fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão – Prazo prescricional de 04 (quatro) anos – Decurso do prazo superior a 07 (sete) anos e 11 (onze) meses entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia – Artigo 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do CP – Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional – Pelo acolhimento da prejudicial de mérito, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime tipificado no artigo 180 do CP.”

(José Norberto de Medeiros Júnior, Procurador de Justiça- ID 168648695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DR. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa.

Vejamos.

Consta da denúncia, recebida em
13.4.2022
(ID 168143827), que o fato ocorreu no dia
22.5.2014
(ID 168143813).

O Juízo singular condenou o apelante por receptação a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, cuja sentença foi publicada em
30.3.2023
(IDs 168143227).

O prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, VI).

Assinale-se que o crime imputado ao apelante foi praticado no ano de 2014, ou seja, posterior à Lei n. 12.234/2010, que alterou a redação do art. 110, § 1º, do CP, suprimindo “
a possibilidade de se reconhecer a prescrição retroativa entre a data dos fatos delituosos e o recebimento da denúncia, o qual passou a ser o primeiro marco do prazo prescricional
” (TJMT, AP 0006006-57.2014.8.11.0064 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 26.9.2019).

No caso, não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença não transcorreram mais de 4 (quatro),
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Não há se falar em extinção da punibilidade do agente pela ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença para a acusação, não transcorreu o tempo necessário.
” (Ap 48523/2018 - Des. Orlando de Almeida Perri – 10.7.2018)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 22 de maio de 2014, às 14:00 horas, na Av. Nilo Torres, apto. 03-B, residencial Vila Araputanga, bairro Jardim Santa Lúcia, nesta comarca, o denunciado Marcos Brum da Silva em proveito próprio, recebeu e ocultou um ventilador, que sabia ser produto de crime.

Segundo restou apurado, entre os dias 17 e 18 de maio de 2014, o ventilador de cor preta da marca Britânia, modelo B40, super turbo Silencium 110 volts e demais outros objetos foram furtados da Lanchonete Brukar, localizada no centro da cidade, empresa de propriedade da vítima Venildo Tormes, conforme boletim de ocorrência mencionado às fls. 11 [...]

Verifica-se que o denunciado adquiriu/recebeu e ocultou com facilidade o ventilador de seu suposto vizinho, individuo identificado apenas por alcunha de “Neguinho”, sem exigir nota fiscal ou qualquer outro documento que atestasse a propriedade do bem, fato que demonstra a ciência acerca da origem ilícita do objeto.

Assim agindo, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de Marcos Brum da Silva, dando-a como incurso no art. 180 do Código Penal [...]
” (Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça - ID

168143813).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
Compulsando detidamente os autos, constato que o delito caracterizado no artigo 180, caput, do CP, restou cristalinamente comprovado, pois, em que pese a negativa de autoria declinada pelo réu, constato que a vítima Venildo Tormes e a testemunha IPC Leonardo Leite Fialho corroboraram a existência do referido delito.

A propósito, infere-se dos autos que após a prática do crime de furto do ventilador da vítima, os investigadores de polícia tomaram conhecimento de que o bem se encontrava em determinada quitinete, razão por que, ao se deslocarem ao local de denúncia, recuperaram o ventilador no interior da residência do réu.

Nesta senda, constata-se que as circunstâncias da posse do ventilador pelo réu, ou seja, recuperada pela Polícia Civil no interior da quitinete do réu, demonstra que ele tinha pleno conhecimento de que o objeto era oriundo de atividade ilícita [...]

Em outras palavras, em se tratando de crime cuja previsão legal exige o dolo direto, a conduta do agente somente se enquadrará na modalidade típica se restar demonstrado que este tinha a consciência da origem ilícita do bem, o que se verifica pelos elementos objetivos do fato praticado.

Outrossim, insta salientar que o crime de receptação implica na inversão do ônus de prova, incumbindo ao réu demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento quanto à origem ilícita, o que não o fez.

Não há que se falar na demonstração da procedência regular do bem, vez que robustamente comprovado que o bem era de propriedade da vítima Venildo Tormes, conforme nota fiscal apresentada às fls. 14 do ID. nº 82333288.

De mais a mais, verifica-se que há nos autos provas idôneas de que o réu tinha desconhecimento acerca da origem ilícita do bem, visto que o vizinho que emprestou o ventilador ao acusado misteriosamente sumiu e deixou a quitinete em que morava logo após a apreensão do ventilador na posse do réu, bem como, que o acusado sequer deu informações precisas sobre esta pessoa que supostamente lhe emprestou o referido objeto, o que denota a presunção do conhecimento da origem ilícita.

A propósito, acerca da matéria, vale ressaltar trecho significativo do julgamento realizado pelo Sodalício Mato-grossense, por intermédio da relatoria do eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, no qual decidiu que o simples fato de o réu estar na posse de objetos oriundos de atividade ilícita faz presumir o conhecimento da ilicitude, devendo o réu, portanto, demonstrar nos autos, através de provas idôneas, o contrário.

Nesta senda, diante de tais apontamentos, RECHAÇO, desde já, a tese defensiva de absolvição do réu, ainda mais diante de todo o contexto em que o ventilador foi recuperado pela Polícia Civil, razão por que, REITERO que as provas amealhadas durante a instrução processual corroboram a existência do crime de receptação dolosa.

Ademais, constata-se que a Defensoria Pública, em sede de derradeiras argumentações, postulou pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, por não haver lesão ao bem jurídico tutelado, à luz do princípio da insignificância, razão por que, passo a analisar o referido pleito.

Sem delongas, entendo que a referida tese defensiva não merece prosperar, notadamente diante da contumácia delitiva do agente e acentuada reprovabilidade do réu que, por sua vez, possuía à época dos fatos uma (01) condenação definitiva, sendo reincidente; bem como, ostentava de maus antecedentes [...]

Desse modo, conclui-se que para o afastamento da tipicidade material pela incidência do princípio da insignificância, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, assim como, o réu não pode ser contumaz na prática de ilícitos.

Todavia, no caso in concreto, conforme exposto alhures, o réu Marcos Brum da Silva já era reincidente, tendo, também, maus antecedentes em crime patrimonial na época dos fatos, evidenciando a acentuada reprovabilidade do agente [...]

Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo MPE e o faço para CONDENAR, como por condenado, o réu Marcos Brum da Silva, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.
” (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 168143227).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 168143819) e no Termo de Entrega (ID 168143819), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos investigadores de Polícia Antenor Francisco da Silva (ID 168143819 - fls. 15) e Leonardo Leite Fialho (ID 168143819 – fls. 16) e da vítima Venildo Tormes (ID

168143819 – fls. 19), bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (ID 168143819 – fls. 27/28).

Em Juízo, foram ouvidos o investigador de Polícia Leonardo Leite Fialho, a vítima Venildo Tormes e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 168143222).

Dito isso, vejamos.

O ventilador, marca Britânia, de propriedade da vítima Venildo Tormes, foi apreendido na residência do apelante, conforme se extrai dos depoimentos dos investigadores de Polícia Antenor Francisco da Silva, em sede policial, e Leonardo Leite Fialho, em ambas as fases de persecução penal.

A posse injustificada de produto de crime induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, Ap 69224/2018 – Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva – Terceira Câmara Criminal – 22.1.2019).

Por sua vez, verifica-se que o juiz da causa afastou o princípio da insignificância em razão da reincidência e maus antecedentes do apelante, extraídos de duas condenações definitivas, sendo uma por abandono material, transitada em julgado em 5.12.2013 (PJE 000458-63.2009.811.0052), e outra por furto simples, com trânsito em julgado em 23.9.2019 (PJE 0007836-90.2018.811.0008).

Esse entendimento tem suporte em diretriz jurisprudencial do c. STJ, segundo a qual “
é inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento
” (AgRg no HC nº 694751/SC – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 14.2.2022).

Não obstante, o c. STF tem adotado posição de que a reincidência/maus antecedentes não impedem, por si só, o reconhecimento da insignificância penal da conduta em juízo de ponderação nos elementos do caso concreto (AgRg HC 123.108 – Relator: Min. Roberto Barroso – 1.2.2016; RHC 212351 – Relator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes – 5.5.2022; HC 171037 – Relatora: Min. Rosa Weber – 23.2.2022).

Na hipótese, o ventilador receptado pelo apelante estava avaliado em R$144,60 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), cujo valor corresponde a 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente à época do fato – R$724,00 (setecentos e vinte quatro reais) –, e foi restituído à vítima, sem qualquer registro de avaria.

Nesse quadro fático [bem de valor não expressivo e restituição ao ofendido], mostra-se aplicável o princípio da insignificância, sobretudo ao considerar que os registros criminais sopesados pelo juiz da causa envolvem fatos praticados em 2009 e 2010, ou seja, há mais de 13 (treze) anos.

Em caso semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“O direito penal deve se importar com bens jurídicos que representem maior relevância social, ‘limitando-se a punir as condutas mais graves [...] e mais essenciais à sociedade’ (STF,RHC 196.815). ‘Na espécie, apesar de constar no acórdão recorrido que o agravado possui outra ação penal em andamento, concluí que a condenação pelo crime de furto, em virtude da subtração de um capacete avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), não seria razoável, tendo em vista a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, o fato de ele ter sido restituído à vítima e de o delito ter sido praticado sem violência ou grave ameaça.’ (STJ, AgRg no HC n. 649.320/RO)”
(TJMT, AP 1007795-46.2022.8.11.0015 – 1º.11.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da receptação, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023